Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-55.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11418 - Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800039-55.2023.8.14.0013

APELANTE: VANDERLEI ALVES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO LIBIDINOSO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EXCLUSIVAMENTE INDIRETA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 218-A do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 155 e no art. 386 do Código de Processo Penal e no princípio do in dubio pro reo, ao argumento de que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima e em depoimentos indiretos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativas e concessão de benefícios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 218-A do Código Penal, especialmente quanto ao valor da palavra da vítima e à alegação de prova exclusivamente indireta; (ii) estabelecer se houve erro ou fundamentação genérica na dosimetria da pena, apta a ensejar sua redução ou substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A condenação funda-se no depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, em consonância com os demais elementos probatórios produzidos em juízo.

4. As testemunhas confirmam que a vítima chegou em casa chorando e abalada, relatando imediatamente o ocorrido, o que confere espontaneidade e coerência externa à narrativa.

5. O depoimento do policial militar, embora não constitua prova direta do núcleo do tipo, integra o contexto fático subsequente e reforça a verossimilhança do relato da ofendida.

6. Não há condenação baseada exclusivamente em prova indireta, pois a vítima foi ouvida judicialmente, e os demais depoimentos atuam como elementos de corroboração periférica.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e amparada por outros elementos, sendo inviável o reexame fático-probatório em sede especial (Súmula 7/STJ).

8. A versão defensiva limita-se à negativa genérica de que o acusado estaria urinando, sem respaldo em elementos objetivos que infirmem a prova judicializada.

9. O princípio do in dubio pro reo somente incide diante de dúvida razoável e insuperável, o que não se verifica quando o conjunto probatório apresenta convergência suficiente quanto à autoria e materialidade.

10. O tipo penal do art. 218-A do Código Penal não exige contato físico, bastando a prática de ato libidinoso na presença de menor de 14 anos, sendo o dolo específico inferido da dinâmica da conduta descrita.

11. A sentença observa o princípio do livre convencimento motivado e fundamenta adequadamente a valoração das provas, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

12. Na dosimetria, o magistrado analisa individualmente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apontando elementos concretos para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime.

13. A maior reprovabilidade decorre da exposição deliberada das partes íntimas a criança de 10/11 anos, em via pública, revelando intensidade de dolo superior ao mínimo típico.

14. As consequências do crime evidenciam reflexo psíquico concreto, demonstrado pelo estado emocional da vítima logo após o fato, sendo desnecessária a produção de laudo psicológico para reconhecimento de repercussão relevante.

15. A pena-base é fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, inexistindo possibilidade jurídica de redução aquém do piso cominado, à míngua de causa legal de diminuição na primeira fase.

16. A substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional não se impõem automaticamente pelo quantum aplicado, devendo considerar a gravidade concreta do delito e a necessidade de reprovação e prevenção, revelando-se adequada a manutenção da pena privativa de liberdade em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

17. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por elementos periféricos produzidos sob contraditório, é suficiente para fundamentar condenação em crimes contra a dignidade sexual.

2. Não configura prova exclusivamente indireta a condenação baseada no depoimento judicial da vítima corroborado por testemunhos contextuais.

3. O art. 218-A do Código Penal prescinde de contato físico, sendo o dolo específico inferido das circunstâncias concretas da conduta.

4. A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, mas não demanda laudo técnico quando as consequências do crime são evidenciadas pelo contexto fático.

5. É inviável a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal na primeira fase da dosimetria.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 218-A; CPP, arts. 155 e 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2274084/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1994996/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 14.03.2023, DJe 24.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VANDERLEI ALVES DE MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 218-A, caput, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que, no dia 10/01/2023, o acusado teria praticado ato libidinoso na presença da vítima menor, então com 11 anos de idade, ao expor suas partes íntimas e realizar gestos de conotação sexual, com a finalidade de satisfazer lascívia própria. Narra-se, ainda, que não seria a primeira vez que o denunciado adotava tal comportamento em relação à ofendida e que, em ocasião pretérita, teria proferido ameaça caso os fatos fossem revelados.

Sobreveio sentença condenatória (ID 26718984) , na qual o magistrado singular reconheceu a materialidade e autoria delitivas, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando harmônica com o conjunto probatório. Na dosimetria, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, mas fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 26718997), sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, sob o argumento de que a condenação teria se fundado essencialmente em depoimentos indiretos e na palavra da vítima, inexistindo testemunhas presenciais imparciais, o que atrairia a incidência do princípio
in dubio pro reo
. Aduz, ainda, que os relatos colhidos configurariam testemunhos de “ouvir dizer”, inapto, por si, a embasar condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, por ausência de fundamentação concreta, bem como a fixação da pena no mínimo legal com a concessão de benefícios penais, inclusive substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão da suspensão condicional da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 26719000), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos sob o crivo do contraditório, revela-se suficiente para sustentar a condenação, além de reputar adequada a dosimetria realizada.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça (ID 28949103) manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a sentença não merece reparos, por estarem comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

É o relatório, que submeto a revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II. DO MÉRITO.

II.I – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A defesa sustenta que a condenação se lastreou exclusivamente na palavra da vítima e em depoimentos indiretos, notadamente de familiares e de policial que não presenciou os fatos, o que configuraria testemunho de “ouvir dizer”, insuficiente para sustentar édito condenatório, invocando o art. 155 do Código de Processo Penal e o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese, contudo, não merece guarida.

Ao contrário do que prega o apelante em sua peça recursal, a materialidade e a autoria delitivas mostram-se suficientemente demonstradas no presente caso. O conjunto probatório produzido é firme, coerente e harmônico, revelando-se plenamente suficiente para amparar o decreto condenatório.

De início, cumpre afastar a premissa central da insurgência defensiva, segundo a qual inexistiria prova judicializada apta a demonstrar a autoria delitiva. Ao revés, a condenação funda-se, precipuamente, no depoimento firme e coerente da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, o qual foi considerado pelo Juízo de origem como elemento central de convicção, em harmonia com os demais elementos probatórios produzidos em juízo.

Conforme se extrai da sentença, a vítima relatou que, ao passar em frente à residência do acusado, este expôs suas partes íntimas e realizou gestos de conotação sexual, circunstância que lhe causou temor e a levou a retornar para casa chorando e em estado de abalo emocional. Não se trata, pois, de narrativa isolada ou contraditória, mas de relato que se manteve íntegro ao longo da persecução penal, desde a fase inquisitorial até a instrução judicial.

A corroborar a versão apresentada, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a vítima chegou à residência visivelmente abalada, chorando, relatando imediatamente o ocorrido, o que afasta a hipótese de construção artificiosa ou posterior ajuste narrativo.

Ainda, o policial militar acionado ao local relatou que, ao chegar, encontrou o réu cercado por populares e foi informado acerca da reiteração da conduta em relação a outras crianças do bairro. Ainda que não tenha presenciado o ato, seu depoimento não se presta à comprovação direta do núcleo típico, mas integra o contexto fático imediatamente subsequente, conferindo coerência externa ao relato da ofendida.

A defesa pretende desqualificar tais declarações como hearsay testimony, invocando precedentes relativos à inadmissibilidade de testemunho exclusivamente indireto . Todavia, a situação dos autos não se subsume à hipótese ali delineada. Não houve condenação fundada apenas em depoimentos indiretos. A vítima foi ouvida em juízo, descreveu os fatos de forma clara, objetiva e sem contradições relevantes. Os informantes não substituíram a prova principal, mas atuaram como elementos de corroboração periférica, reforçando a espontaneidade e a imediatidade do relato.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual — que ordinariamente se desenvolvem na clandestinidade e sem testemunhas presenciais — a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em consonância com o conjunto probatório. A própria sentença colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, e tal orientação encontra-se consolidada de forma estável na jurisprudência superior. No ensejo, colaciona-se outras jurisprudências para reforçar o entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática dos delitos tipificados nos arts. 147 e 213, ambos do Código Penal - CP (ameaça e estupro), ao fundamento de que apenas a palavra da vítima teria lastreado a condenação, já que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e não houve laudo pericial que pudesse demonstrar vestígios da infração. 3
. A Corte estadual destacou o especial valor da palavra da vítima nos crimes sexuais e assinalou que, na hipótese dos autos, tal prova foi devidamente corroborada pelos depoimentos das testemunhas, todos colhidos em juízo. Ainda, ressaltou que não foram evidenciados quaisquer motivos que levassem a mãe (vítima) a incriminar falsamente seu próprio filho (réu). 4. Com efeito, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas
(AgRg no AREsp n. 2 .030.511/SP, nossa relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2 022). 5. No caso, o acórdão recorrido concluiu que a palavra da vítima estava em consonância com as demais provas dos autos, de maneira que, para concluir de modo diverso, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n . 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2274084 MG 2023/0002934-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (grifo nosso)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreadas aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
, como ocorreu na presente hipótese. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023) (grifo nosso)

No caso concreto, não se verifica qualquer elemento que macule a credibilidade da vítima. Não há notícia de animosidade prévia apta a sugerir imputação falsa, tampouco inconsistências substanciais entre suas declarações. Ao contrário, a narrativa apresenta linearidade temporal, compatibilidade com as circunstâncias descritas na denúncia e coerência com os comportamentos subsequentes — fuga imediata, choro, comunicação a familiares e acionamento da autoridade policial.

A versão defensiva, por sua vez, limita-se à negativa genérica, sustentando que o acusado estaria apenas urinando quando foi visto pela menor. Contudo, além de isolada, tal alegação não encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório. Não se demonstrou circunstância concreta que justificasse a exposição voluntária e ostensiva do órgão genital em via pública em horário vespertino, tampouco se explica, por essa narrativa alternativa, o estado emocional da vítima ou o relato de reiteração da conduta.

A negativa do réu, desamparada de elementos objetivos, não se sobrepõe à prova judicializada produzida sob contraditório.

Frise-se que o processo penal não exige prova impossível ou testemunha ocular em delitos praticados em contexto de intimidade ou surpresa. Exige-se, sim, um conjunto probatório harmônico e coerente, capaz de formar juízo de certeza moral acerca da autoria e materialidade, o que se verifica no caso sub examine.

Também não procede a invocação do princípio do
in dubio pro reo
. Tal postulado incide quando, após a instrução probatória, remanesce dúvida razoável e insuperável quanto à responsabilidade penal do acusado. Não é essa a hipótese dos autos.

Verificou-se que o conjunto probatório apresenta convergência suficiente para afastar dúvida relevante. A versão acusatória não é mera probabilidade. É a narrativa que se mostra consistente, reiterada e corroborada pelas circunstâncias periféricas.

Importa ainda salientar que o tipo penal do art. 218-A do Código Penal não exige contato físico com a vítima, bastando a prática de ato libidinoso na presença de menor de 14 anos, com finalidade de satisfazer lascívia própria.

A conduta descrita — exposição das partes íntimas acompanhada de gestos de conotação sexual — amolda-se, em tese e em concreto, ao núcleo típico, não havendo falar em atipicidade por ausência de dolo específico, como pretende a defesa com a citação de julgado isolado. O dolo específico se infere da própria dinâmica da conduta, que extrapola a mera micção e revela voluntariedade na exposição direcionada à vítima.

Cumpre salientar que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o julgador aprecia a prova segundo seu prudente arbítrio, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Vê-se que a sentença recorrida examinou de forma minuciosa o conjunto probatório, estabelecendo correlação lógica entre os depoimentos colhidos e o contexto fático delineado nos autos, não se verificando qualquer juízo condenatório lastreado em presunção ou suposição.

Assim, analisado o acervo probatório sob a ótica do art. 155 do Código de Processo Penal, verifica-se que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova produzida em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade ou fragilidade apta a ensejar absolvição.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença examinou adequadamente a prova, valorando-a dentro dos limites da persuasão racional e com fundamentação idônea. Não se identifica insuficiência probatória, tampouco subsiste dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Rejeito, portanto, a tese defensiva de absolvição fundada no art. 386 do Código de Processo Penal e mantenho a condenação de 1º grau.

II.II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, a defesa sustenta, que a sentença incorreu em fundamentação genérica ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, afirmando que o magistrado teria se limitado a expressões abstratas, inerentes ao próprio tipo penal, o que violaria o art. 59 do Código Penal e a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.

Não lhe assiste razão.

A dosimetria da pena constitui atividade vinculada aos parâmetros legais, mas dotada de discricionariedade técnica regrada, cabendo ao julgador, na primeira fase, examinar concretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fundamentando eventual exasperação.

No caso em exame, o Juízo de origem procedeu à análise individualizada das circunstâncias judiciais, examinando uma a uma, consignando expressamente os fundamentos de sua valoração.

No tocante à culpabilidade, registrou o magistrado que a conduta revelou notória consciência da ilicitude do fato e conhecimento acerca dos graves danos que o comportamento poderia causar à ofendida, circunstância que reputou apta a justificar maior reprovação social. Longe de representar fundamentação automática ou inerente ao tipo, tal juízo decorre da análise concreta do contexto: trata-se de conduta dirigida a criança de 11 anos, praticada em via pública, com reiteração anterior segundo a narrativa da vítima, revelando desvalor acentuado da ação.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime. Nesta fase, examina-se o grau de reprovabilidade da conduta dentro do espectro típico. A exposição deliberada das partes íntimas a criança em fase de desenvolvimento psíquico, acompanhada de gestual sugestivo, evidencia intensidade de dolo e grau de indiferença à dignidade sexual da vítima que ultrapassam o mínimo necessário à configuração típica, legitimando a valoração negativa.

Quanto às consequências do crime, a sentença consignou que estas se revelam sérias, considerando a tenra idade da vítima (10anos) e os reflexos psíquicos inerentes à submissão de criança a tal situação. A defesa argumenta tratar-se de generalização abstrata, desacompanhada de laudo psicológico específico. Todavia, não se exige, para reconhecimento de consequências relevantes, a produção de prova pericial formal, quando a própria natureza do fato e a idade da vítima evidenciam repercussão psíquica presumível e concreta.

Em crimes contra a dignidade sexual envolvendo crianças, o abalo psicológico não constitui mera abstração retórica, mas consequência lógica e empiricamente reconhecida do constrangimento experimentado.

Consta dos autos que a vítima chegou à residência chorando e em estado de evidente perturbação emocional, conforme relatos colhidos em juízo. Tal circunstância demonstra que o fato produziu reflexo concreto, não sendo possível reduzir a análise a uma neutralidade artificial sob o argumento de ausência de laudo técnico.

Ainda que se admitisse discussão acerca da intensidade das consequências, é fato que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão. Assim, mesmo reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado não promoveu qualquer exasperação acima do piso cominado ao tipo penal. A reprimenda permaneceu no patamar mínimo abstratamente previsto pelo legislador.

Dessa forma, eventual afastamento das circunstâncias negativas não produziria efeito prático na pena-base, pois inexiste possibilidade jurídica de fixação aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, à míngua de causa legal de diminuição incidente nessa etapa. O sistema trifásico não autoriza redução da pena-base abaixo do mínimo cominado ao tipo, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Quanto aos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão da suspensão condicional da pena, observa-se que a pena aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. A análise desses benefícios demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos legais objetivos e subjetivos, dentre os quais a adequação da medida à reprovação e prevenção do delito.

O crime do art. 218-A tutela bem jurídico de elevada densidade axiológica — a dignidade sexual de criança —, sendo conduta que revela significativo grau de reprovabilidade. A substituição por pena restritiva de direitos não se impõe automaticamente pelo quantum da pena, devendo ser avaliada à luz da suficiência e necessidade da sanção para reprovação do fato.

No caso concreto, considerando a natureza da infração, o contexto de vulnerabilidade da vítima e a necessidade de resposta penal proporcional à gravidade da conduta, a manutenção da pena privativa de liberdade, ainda que em regime aberto, mostra-se adequada e suficiente, não havendo ilegalidade na decisão do Juízo de origem.

Em síntese, a dosimetria foi conduzida com observância aos critérios legais, mediante fundamentação explícita e exame das circunstâncias do caso concreto. Não se verifica vício de motivação, desproporcionalidade ou erro técnico apto a justificar reforma.

Mantém-se, portanto, integralmente a sentença também no tocante à dosimetria da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal, mantendo a condenação ao recorrente
VANDERLEI ALVES DE MOURA
, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026